Tribunal: TJES
Processo: 5009054-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009054-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMALIA KAROLINE DE JESUS QUINELATO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA. LONGO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Amalia Karoline de Jesus Quinelato contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para a reintegração da candidata ao Concurso Público da Polícia Militar (Edital nº 01/2022). A agravante sofreu exclusão do certame por não comparecer às etapas de inspeção de saúde e investigação social, em razão de desconhecimento da convocação realizada exclusivamente via Diário Oficial e site da banca, após transcurso de mais de um ano da fase anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para assegurar a continuidade da candidata no certame, analisando especificamente se a convocação realizada exclusivamente via Diário Oficial, após longo lapso temporal e em dissonância com a prática anterior de envio de e-mails, viola os princípios da razoabilidade, publicidade e proteção à confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos verificados no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, decorrido tempo considerável entre as fases do certame, mostra-se irrazoável exigir que o candidato consulte diariamente o Diário Oficial, configurando ônus desproporcional.

A Administração tem o dever de promover a notificação pessoal do candidato em casos de longo lapso temporal para assegurar a eficácia do princípio da publicidade e respeitar a confiança legítima gerada pelo envio anterior de alertas eletrônicos.

A jurisprudência deste Tribunal (TJES) considera que intervalos de cinco ou oito meses já justificam a necessidade de notificação pessoal, sob pena de violação à razoabilidade, conforme precedentes citados.

O perigo de dano evidencia-se pela continuidade do certame e início das turmas do curso de formação, circunstância que poderia tornar a reintegração inócua ou excessivamente onerosa caso se aguardasse o trânsito em julgado.

O julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a prejudicialidade do agravo interno interposto contra a decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A convocação de candidato em concurso público realizada exclusivamente via Diário Oficial, após longo lapso temporal entre as etapas, viola os princípios da razoabilidade e da publicidade.

A Administração deve promover a notificação pessoal do candidato quando houver hiato considerável no certame, mormente quando criada expectativa legítima por comunicações eletrônicas anteriores.

A tutela de urgência é cabível para reintegrar candidato excluído por falha na publicidade da convocação, assegurando-se a realização das etapas subsequentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5006303-06.2021.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJES, Apelação Cível nº 5012030-15.2021.8.08.0012, Rel. Desª. Heloisa Cariello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009054-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AMALIA KAROLINE DE JESUS QUINELATO

AGRAVADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTI
TUTO AOCP

JUIZ DE DIREITO: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AMALIA KAROLINE DE JESUS QUINELATO
contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação ordinária de origem, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar sua reintegração ao Concurso Público da Polícia Militar (Edital nº 01/2022), oportunizando-lhe a realização das etapas de inspeção de saúde e investigação social, das quais foi excluída por ausência decorrente de falta de ciência da convocação.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em aferir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para assegurar à candidata a continuidade no certame. Especificamente, deve-se analisar se a convocação realizada exclusivamente via Diário Oficial e site da banca, após transcurso de lapso temporal superior a 01 (um) ano da etapa anterior e em dissonância com a prática administrativa anterior de envio de e-mails, viola os princípios da razoabilidade, publicidade e proteção à confiança legítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Eminentes Pares, analisando detidamente o caderno processual, verifico que a pretensão recursal merece acolhida, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, vislumbro a presença cumulativa de ambos os requisitos.

A probabilidade do direito da agravante reside na colisão entre o princípio da vinculação ao edital — que previa a publicidade dos atos via Diário Oficial e internet — e os princípios constitucionais da razoabilidade e da publicidade real, agravada pela violação à boa-fé objetiva por parte da Administração.

Compulsando os autos, resta incontroverso que a agravante participou exitosamente das etapas iniciais do certame entre 2022 e o início de 2023. Os documentos que acompanham a inicial do processo originário (que estão encartados na exordial) demonstram que a candidata recebeu notificações por e-mail para diversas fases: deferimento de inscrição, resultado de prova objetiva, resultado de prova discursiva e convocação para o TAF. Contudo, a convocação para a etapa seguinte (Inspeção de Saúde e Investigação Social) ocorreu somente em junho de 2024, ou seja, mais de 01 (um) ano após a última interação significativa no certame (março de 2023).

Embora o edital seja a "lei do concurso", sua interpretação não pode se dar de forma estanque e dissociada dos valores constitucionais. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, decorrido tempo considerável entre as fases do certame, é irrazoável exigir que o candidato consulte diariamente o Diário Oficial, sob pena de impor-lhe um ônus desproporcional.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte e do STJ é uníssona ao afirmar que, em casos de longo lapso temporal, a Administração tem o dever de promover a notificação pessoal do candidato, visando assegurar a eficácia do princípio da publicidade.

A agravante, acostumada a receber alertas eletrônicos por liberalidade da própria banca, foi surpreendida com uma convocação exclusiva via diário oficial após longo período de silêncio. Tal conduta administrativa gerou uma legítima expectativa (confiança legítima) de que seria comunicada pessoalmente ou eletronicamente das novas fases, sendo desarrazoado penalizá-la com a eliminação sumária.

Para corroborar tal entendimento e amparar a
ratio decidendi
deste voto, trago à colação dois precedentes específicos deste Tribunal de Justiça, cujas circunstâncias fáticas se amoldam perfeitamente ao caso em tela.

No julgamento da Apelação Cível nº 5006303-06.2021.8.08.0035, de relatoria do eminente Des. Raphael Americano Câmara, esta Corte entendeu que um lapso temporal de apenas cinco meses já é suficiente para exigir a notificação pessoal do candidato, sob pena de violação à razoabilidade; confira-se a ementa do referido julgado:

"1) Transcorrido algum tempo desde a homologação do concurso e ato de nomeação in casu, cinco meses a cientificação da candidata nomeada através da publicação no Diário Oficial do Município fere os princípios da publicidade e da razoabilidade [...] 2) O que se tem, na realidade, é o controle judicial de um ato administrativo manifestamente ilegal, haja vista a violação ao princípio da publicidade, assim como ao postulado da razoabilidade.".

De igual forma, destaco o julgamento da Apelação Cível nº 5012030-15.2021.8.08.0012, de relatoria da eminente Desª. Heloisa Cariello, onde se discutiu situação semelhante com lapso de oito meses. A decisão reforçou que a mera publicação oficial se torna insuficiente após período de inatividade no certame, vejamos:

"1. A nomeação do candidato ocorreu mais de oito meses após a homologação do concurso, circunstância que configura lapso temporal relevante e impõe à Administração o dever de reforçar os meios de publicidade do ato convocatório, inclusive por comunicação pessoal sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade. [...] 3. A ausência de previsão expressa no edital quanto à notificação pessoal não afasta a obrigação da Administração de assegurar publicidade adequada, devendo prevalecer a proteção à confiança legítima do administrado e à efetividade do direito subjetivo à nomeação.".

Portanto, a probabilidade do direito da autora está robustamente demonstrada pela jurisprudência que veda a "surpresa" ao candidato em certames que se prolongam excessivamente no tempo sem comunicação direta.

O perigo de dano é evidente e atual. O concurso público em questão encontra-se em andamento, com turmas de curso de formação sendo iniciadas ou já em curso. A manutenção da decisão de indeferimento da tutela implicaria na consolidação da exclusão da candidata, impedindo-a de participar das etapas subsequentes e, eventualmente, de ser nomeada e empossada, caso aprovada.

A demora na prestação jurisdicional final (trânsito em julgado) poderia tornar a reintegração inócua ou excessivamente onerosa, dada a natureza do Curso de Formação de Soldados, que possui calendário rígido. A concessão da medida neste momento permite que a candidata realize as etapas faltantes (saúde, toxicológico, investigação social) e, se apta, prossiga no certame em igualdade de condições, resguardando o resultado útil do processo.

Destarte, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, a reforma da decisão agravada é medida impositiva para determinar a imediata convocação da agravante.

Destaco que a legitimidade da banca organizadora é tema que ainda está sujeito ao exame do primeiro grau, motivo pelo qual obsta o atropelo que é evidenciado caso seja agora examinado.

Por fim, diante do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno de Id. 14762448 interposto contra a decisão liminar deste Relator.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada,
DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada na origem, determinando que os agravados procedam, no prazo de até 10 (dez) dias, à nova convocação da agravante
AMALIA KAROLINE DE JESUS QUINELATO
para a realização das etapas de Inspeção de Saúde, Exames Odontológico e Toxicológico e Investigação Social, referentes ao Edital nº 01/2022 – PMES, assegurando-lhe, em caso de aprovação, a participação nas demais fases do certame, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.